Tribunal: TJDFT
Processo: 0718852-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718852-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: HELDER FERNANDES SILVA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Amil Assistência Médica Internacional S/A pretende a reforma da decisão, integrada por embargos de declaração, proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões, a agravante aduz, em apertada síntese, que restou configurada a nulidade processual em razão da ausência de intimação para pagamento após a instauração do cumprimento de sentença. Sustenta que “a intimação procedida para a agravante via sistema, que teve o seu registro de forma automática, sem qualquer conhecimento do teor do comando judicial e registro de leitura pela parte jamais poderá ser utilizada como válida”. Alega que não houve a habilitação do procurador da agravante nos autos, em que pese ter sido realizado o pedido de intimação exclusiva, em 03.03.2021, em nome específico do Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/DF 45.892). Sustenta, por outro lado, que não há que se falar em preclusão a respeito das astreintes, porquanto a decisão que fixa o seu valor, não faz julgada material, razão pela qual pode ser afastada a qualquer momento. Alega, para tanto, que eventual demora na entrega do medicamento decorreu da desídia da própria recorrida. Discorre, ainda, sobre a necessidade de redução do valor arbitrado. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida a fim de que seja reconhecida a nulidade processual, com o desbloqueio realizado nos ativos financeiros e o retorno do prazo para pagamento voluntário, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer, subsidiariamente, que seja afastada a multa arbitrada, ou, ainda, reduzida para um valor adequado. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante deixou de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, dizer que o levantamento do valor bloqueado, qual seja, R$ R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), poderá lhe causar patente prejuízo. Com relação à probabilidade do direito afirmado, não restou evidenciada a sua presença. Confira-se, por oportuno, o teor da decisão resistida, in verbis: “Conforme decisão de id.78791311, foi recebido pedido de cumprimento de sentença provisório, na qual o executado foi intimado a pagar o débito. No entanto, não realizou o pagamento do débito voluntariamente (Id. 85741014). Diante disso, foi realizado o bloqueio do valor total do débito, consoante protocolo de id. 86262168. Todavia, o levantamento do valor foi condicionado ao trânsito em julgado da sentença. Assim, comprovado o trânsito em julgado, foi autorizado o levantamento do valor. Após, a parte executada apresentou impugnação à penhora (id. 152662516), na qual alega que não foi intimada pessoalmente a cumprir a sentença, mas tão somente o sistema registrou ciência. Portanto, alega nulidade dos atos processuais e requer a restituição do prazo para pagamento voluntário. Em manifestação, a parte credora requereu a rejeição da impugnação. Vieram os autos conclusos. Decido. Razão não assiste a parte devedora, uma vez que foi devidamente intimada por meio do sistema e seus patronos a realizar o pagamento voluntário da obrigação (id.78791311)e deixou transcorrer o prazo, que se encerrou dia 11/03/2021. Desse modo, não há que se falar em nulidade dos atos processuais. Portanto, rejeito a impugnação. Preclusa a decisão, intime-se a parte credora para se manifestar acerca da quitação do débito, no prazo de 5 (cinco) dias”. Nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". Assim, ao menos em princípio, considerando que houve ciência da decisão pelo agravante, via eletrônica, não há que se falar em nulidade processual. Por outro lado, as astreintes forma fixadas na decisão de ID no 78629473, do processo principal. Confira-se: “A parte autora informa na petição id. 77230126 que até o presente momento não houve o fornecimento da medicação concernente em 26 frascos do óleo (tintura) CBD 6000 MG (USA HEMP) - 60 ML, mesmo tendo sido deferida a dilação de prazo para o réu cumprir a obrigação conforme se extrai da decisão proferida no id. 76250053. Considerando que até o presente momento não houve o cumprimento da obrigação de fazer e considerando que a parte ré não demonstrou qualquer iniciativa para o seu cumprimento, entendo que é o caso de aplicação da multa cominatória. O prazo final o cumprimento da obrigação findou-se em 14/10/2020, passando a multa diária de R$ 500,00 a incidir a partir do dia 15/10/2020. Tendo transcorrido até a presente data 22 dias úteis o valor da multa perfaz a quantia de R$ 11.000,00. Considerando-se que já houve a prolação da sentença, fica resguardado o direito da parte autora promover o pedido de cumprimento provisório da sentença, na parte que fixou o cumprimento da obrigação de fazer, a fim de exigir o pagamento da multa cominatória. Nesta demanda poderá, inclusive, pugnar pela penhora de valores por meio do Sisbajud. Alerto ainda o autor que o pedido de cumprimento provisório deverá ser distribuído em apartado, a fim de não tumultuar o trâmite do presente processo. Fica a parte ré desde já advertida de que a multa incidirá até que seja efetivada a entrega do medicamento ao autor, limitada ao valor de R$ 45.000,00, podendo ser majorada nos termos do art. 537 do CPC” Assim, em sede de cognição sumária, parece estar preclusa a oportunidade de discussão a respeito de seu cabimento. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator .